Tribunal: TJDFT
Processo: 0713995-85.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA CULPOSA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Havendo consistência nos relatos e nas provas que demonstrem ser o apelante o autor do crime de receptação, mesmo que na forma culposa, afasta-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
2. Conforme entendimento das Turmas Criminais deste ETJDFT, se o réu está na posse do produto/objeto da receptação cabe a ele demonstrar a origem lícita do bem ou que o obteve de modo culposo.
3. Se o apelante não demonstrou a prática do núcleo do tipo penal de receptação culposa, não há falar em desclassificação.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO